Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO PEREIRA LIMA REU: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por ANTÔNIO PEREIRA LIMA objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0736171-13.2018.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais). O autor alega violação manifesta de norma jurídica, especificamente aos artigos 17, 18, 330 e 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o fundamento acolhido pela sentença rescindenda é de que o autor contratou a empresa ré no ano de 2015 para prestar serviços advocatícios. Entretanto, destaca que é possível observar, do ato constitutivo da empresa de advocacia, que ela somente foi constituída no ano de 2016, mesma data em que foi registrada na Ordem do Advogados do Brasil, o que infirma a alegação de que fora contratada pelo autor, já que à época dos fatos a sociedade sequer existia. Nessa linha de raciocínio entende que não havia legitimidade para a propositura da ação, o que ensejaria no indeferimento da inicial com fundamento nos artigos 17 e 18 do CPC. Discorre acerca da atividade privativa da advocacia e da proibição legal de defender direito de terceiro, insculpida no artigo 18 do CPC, bem como se insurge quanto à rejeição, em sentença, da preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição quanto aos valores cobrados, pois foram despendidos em fevereiro de 2015, enquanto a ação de cobrança somente foi proposta em dezembro de 2018. Por fim, requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que seja suspenso o curso processual do Cumprimento de Sentença no 0736171-13.2018.8.07.0001 até o julgamento final da presente Rescisória. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para que a sentença seja rescindida com o reconhecimento da ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da ré para a ação de cobrança de honorários, além da condenação da ré em litigância de má-fé. Depósito judicial realizado no ID 34774947. Preparo recolhido conforme ID 34774946 e 34774946. É o relatório. D E C I D O. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC) e estando a rescisória calcada no permissivo legal do art. 966, V e VIII dela conheço. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ab initio, necessário fixar, como é de conhecimento geral, que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Eis a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) A sentença rescindenda julgou procedentes os pedidos formulados, sob os seguintes fundamentos (ID 10230653 dos autos da Ação de Cobrança, juntada ao ID 34774947 dos presentes autos): (...) 1. Da ilegitimidade passiva A parte requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os serviços prestados pelo requerente tiveram como destinatária a sociedade empresária RMD Construções e Incorporações Ltda. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. In casu, conforme se verifica da inicial, o autor “foi contratado verbalmente pelo Requerido para prestar serviços de Advocacia e Consultoria Jurídica”, de modo que a relação jurídica de direito material foi entabulada entre as partes, autor e réu. O requerente foi contrato pelo requerido, pessoalmente, para prestar serviços em benefício de um terceiro, a empresa RMD Construções e Incorporações Ltda, de propriedade do requerido. Apesar do princípio da autonomia patrimonial, é comum que os sócios, em empresas de capital fechado, contratem em nome próprio em prol da empresa. Logo, diante dos documentos juntados aos autos, é possível concluir que a relação jurídica em questão foi entabulada entre as partes, que firmaram contrato verbal para prestação de serviços em favor da empresa do réu, o qual deverá suportar os efeitos de eventual procedência dos pedidos autorais. (destaquei) . Do mérito A presente ação versa sobre a cobrança de honorários advocatícios pela parte autora em razão de contrato firmado com o réu para a prestação de serviços em benefício da empresa RMD Construções e Incorporações Ltda, de propriedade do requerido. A controvérsia gerada nos autos diz respeito à efetiva e à adequada prestação dos serviços contratados, bem como à ausência de pagamento pelo requerido ao autor em razão dos desembolsos que realizou durante e em razão dos serviços para o qual foi contratado. Ultrapassado este ponto, as prova carreadas aos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pedido autoral. Os valores cobrados pelo autor dizem respeito à realização de dois serviços prestados por terceiros. O primeiro deles foi prestado pelo Sr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, engenheiro agrimensor, pelo valor de R$ 8.000,00. O fato de a área ter sido registrada junto ao Cartório aliado ao comprovante de pagamento do ID 26537825, comprova que o serviço foi prestado e pago, conforme alegado pelo autor. Ademais, a conversa ID 26537783 demonstra que foi o autor quem contratou o Sr. Carlos, bem como foi ele quem efetuou-lhe os pagamentos. Outrossim, cabe destacar que o réu nada alega sobre tal serviço, seja sobre a sua realização, seja sobre a ausência de pagamento de sua parte. Já o serviço de georreferenciamento foi realizado pelo Sr. Sr. ALONSO DE MIRANDA, representado pelo técnico topógrafo JOBER FERREIRA DUTRA, conforme ID 31122149. Os documentos de ID 33057116 e ID 33057202 comprovam que o profissional recebeu apenas R$ 6.800,00 do valor total combinado de R$ 15.000,00. O réu não nega a prestação do serviço por parte do Sr. Jober, mas alega que o serviço não foi prestado a contento, uma vez que foram inseridos dados não condizentes com a verdadeira qualificação da sociedade, tais como, número de inscrição no INCRA (9001305551939) e o acréscimo do tipo empresarial ME. Ocorre que eventuais dados incorretos poderiam ter sido corrigidos durante o processo junto ao INCRA. Diante de um serviço que exigiu a utilização de conhecimentos tão específicos, a inserção errônea de alguns dados representa um minus, que poderia ser corrigido oportunamente pelas partes sem que houvesse qualquer prejuízo à empresa. Esclareço que o autor cobra apenas o que lhe é devido pela realização dos dois serviços alhures citados e não o cumprimento integral do contrato, isto é, não cobra o pagamento integral, que corresponderia à transferência de cotas da sociedade empresária RMD Construções e Incorporações Ltda para sua pessoa, tampouco cobra os valores que corresponderiam a tais cotas, diante da evidente ausência da afectio societatis. Assim, o não cumprimento integral do contrato entabulado entre autor e réu não impede a procedência do pedido autoral, até mesmo porque o requerente provou que parte dos serviços – ação de reintegração de posse – não foi concretizada por vontade do contratante, réu da presente. Por todo o exposto, deverá o réu pagar ao autor a soma das importâncias de R$ 8.000,00 e de R$ 6.800,00, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, isto é, data do vencimento da obrigação, que, ausente pactuação expressa, considera-se como sendo a data de conclusão dos serviços (art. 331 do Código Civil e Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a mesma data (art. 331 c/c art. 357 do Código Civil). O autor alega erro de fato verificável do exame dos autos e violação manifesta de normal jurídica, especificamente os artigos 17, 18 e 330 do Código de Processo Civil, uma vez que, diante da inexistência da sociedade advocatícia à época da alegada contratação dos serviços, resta demonstra a ausência de interesse e ilegitimidade para a causa, o que imporia o indeferimento da inicial. Sem razão. Da leitura atenta da ação de cobrança, é possível observar que os fundamentos trazidos com a petição inicial indicam que o contrato entabulado entre as partes se tratou de avença verbal. Além disso, do cotejo dos fatos narrados na petição inicial com a análise da constituição da sociedade individual de advocacia (ID 10230606) é possível concluir que o ato constitutivo se deu para o aperfeiçoamento do negócio jurídico formulado entre as partes. Ademais, os e-mails colacionados no ID 10230609 da ação de cobrança indicam que as partes haviam entabulado negócio jurídico anteriormente à constituição da sociedade advocatícia, o que, pela teoria da asserção, afasta de plano a tese da ilegitimidade passiva e também da ausência de interesse processual. Portanto, não se verifica qualquer descumprimento de tais dispositivos tendo em vista que diante dos fatos narrados na peça inicial, em cotejo com os documentos juntados na ação de cobrança, incabível, pela teoria da asserção, o reconhecimento da ilegitimidade ativa ou ausência de interesse, agindo corretamente o juízo de primeira instância. Além disso, é necessário destacar que o erro de fato que permite a utilização da presente via excepcional reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. No caso em análise, verifica-se que a alegação do autor é lastreada em fato e documento que poderiam ter sido apresentados ao Juízo julgador à época da lide, mas não foram. Assim, resta evidenciado que não houve, por parte do Juízo, a consideração de fato inexistente, isso porque o fato sequer foi levado ao seu conhecimento. Nesse contexto, a lide foi julgada de acordo com os fatos e documentos levados pelas partes à época, não sendo possível se verificar, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer erro passível de correção pela via excepcional da ação rescisória, o que evidencia que a questão está superada em razão da estabilidade da coisa julgada. Em verdade, o que se verifica é que, após sofrer a condenação e passar a suportar a cobrança na fase de cumprimento de sentença, o autor deseja rever sua condenação, com fundamento em questões que poderia ter alegado no momento oportuno, o que demonstra que há o objetivo de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é incabível. Neste sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência, amparada na teoria da aparência, proclama a validade da citação efetivada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça como responsável pelo recebimento de correspondências na sede ou na filial de pessoa jurídica. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1407815, 07132340720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1330697, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa linha, considerando que a concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela, conforme autoriza o art. 969 do CPC, e na esteira do que preconizado pelo art. 300, do mesmo Código, além do periculum in mora, está condicionada a probabilidade do direito, o que não se revela presente no caso dos autos, como visto acima, assim, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda (art. 969, CPC). 2. No caso, constatou-se que a pretensão perseguida é controversa, bem como que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações da autora. Assim, não se evidenciou a probabilidade do direito, o que impõe a revogação da tutela de urgência concedida. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1393403, 07165710420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Ausentes esses requisitos, deve-se indeferir o pedido, sobretudo ante a necessidade de preservação da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1324308, 07205252920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela visando a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda. 2. Inviável a antecipação de tutela se a autora/agravante não se desincumbiu, ab initio, de demonstrar haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pressuposto para a medida vindicada (artigo 300 do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1165454, 07221191520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Evidenciado que a parte agravante impugnou especificamente os pontos elencados na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mister se faz o conhecimento do recurso. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela de urgência em ação rescisória tem caráter excepcional e somente terá cabimento "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". (...) (Acórdão 1076974, 07102092520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Cite-se o réu, com prazo de 20 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 29 de abril de 2022 18:53:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador